Tribunal: STJ
Processo: 0512357-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065270 - SC(2025/0512357-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA
ADVOGADO
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO
LEI N. 11.343/2006
CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, ficou
art. 33,
demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de
quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
2. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
3. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e
afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada
na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56337440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0316c79d-8762-4250-8ce6-c5dcc6810c8b

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0316c79d-8762-4250-8ce6-c5dcc6810c8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065270 - SC(2025/0512357-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DE SOUZA
ADVOGADO
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO
LEI N. 11.343/2006.
CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à minorante do
§ 4o, da Lei de Drogas, ficou
art. 33,
demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de
quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
2. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
3. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e
afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada
na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56024627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 28323eb4-5229-4855-a146-450046f73e8d

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da decisão de minha relatoria (fls.
JULIO CESAR DE SOUZA
), em que deneguei o habeas corpus e, por conseguinte, mantive inalterada a
87/90
reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática
do crime descrito no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
Reitera a defesa o pedido de reconhecimento da minorante do
§
art. 33,
4o, da Lei de Drogas.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado.
VOTO
Em que pese os argumentos aduzidos pela defesa, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem, no julgamento da revisão criminal, manteve a não
aplicação da minorante do
§ 4o, da
nos seguintes
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
termos (fls. 44-45, grifei):
Assentadas essas premissas, tem-se que, ao contrário do que
sustenta o revisionando, a fundamentação empregada na

sentença para afastar o benefício do tráfico privilegiado
revela-se adequada, coerente e amparada em elementos
, produzidos sob o crivo do contraditório:
concretos dos autos
No tocante aos réus Julio Cesar de Souza e Sarah Ketlin de
Jesus Mariano, apesar de serem primários e ostentarem bons
antecedentes
(evento
3
dos
autos
5020378-
60.2022.8.24.0038), não é possível a concessão da causa de
diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da
porquanto as provas colhidas nos autos
Lei 11.343/06,
demonstram que ambos os réus se dedicavam a atividades
criminosas.
As mensagens extraídas do aparelho de telefone
apreendido, conforme fundamentação acima, dão conta
que os réus mantinham em depósito, preparavam e
comercializavam grandes quantidades de entorpecentes,
Documento eletrônico VDA56024627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 28323eb4-5229-4855-a146-450046f73e8d

com frequência e habitualidade, por pelo menos um mês,
desde abril, antes de serem presos em flagrante.
[...]
Além disso, a vultosa quantidade de entorpecentes
apreendidos com os réus (conforme citado acima), além
dos inúmeros objetos relacionados à prática delitiva em
questão, tais como vultuosa quantidade de dinheiro,
cerca de e R$ 8.034,00 (oito mil e trinta e quatro reais),
máquina de cartão, embalagens, pinos vazios, caderno
com anotações do tráfico de entorpecentes, além de faca
com resquícios de drogas e balanças de precisão,
corroboram que a comercialização dos entorpecentes
por eles era constante.
Assim, ante as provas de que os réus Julio e Sarah se
dedicavam a atividades criminosas, incabível a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei n. 11.343/06.
Conforme destacado na sentença, embora Julio Cesar de Souza
seja primário e ostente bons antecedentes, não preenche o
requisito da não dedicação à atividade criminosa, exigido
cumulativamente pelo § 4o do
da
art. 33
Lei 11.343/06.
Com efeito, a decisão judicial afastou a aplicação do tráfico

privilegiado fundamentado em elementos concretos e
consistentes extraídos dos autos, especialmente nas mensagens
obtidas do aparelho celular do réu.
Tais conversas revelam tratativas frequentes relacionadas à
venda, transporte e distribuição de substâncias entorpecentes,
inclusive com terceiros e com sua companheira, Sarah Ketlin
Além disso, foram apreendidas expressivas quantidades de
drogas, como 130 porções de crack, 179 porções de cocaína,
204 comprimidos de ecstasy, além de porções de maconha e
haxixe.
A apreensão também incluiu instrumentos típicos da
atividade ilícita, como máquina de cartão, balanças de
precisão, caderno com anotações do tráfico, embalagens e
pinos vazios, além de R$ 8.034,00 em espécie.
Esses elementos, longe de serem acessórios ou circunstanciais,
evidenciam uma estrutura organizada voltada à comercialização
de drogas, o que afasta a tese de envolvimento episódico ou
ocasional.
O conjunto probatório demonstra, de forma clara e objetiva, que o
réu se dedicava de maneira habitual à atividade criminosa, não
preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão da
Documento eletrônico VDA56024627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 28323eb4-5229-4855-a146-450046f73e8d

causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei de Drogas.
Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o pequeno
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 437.178/SC
Ribeiro Dantas
.
11/6/2019)
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento

motivado - apontou
dos autos a evidenciar que
elementos concretos
as
não se compatibilizariam
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de
drogas.
Para tanto, salientou a Corte estadual que as mensagens extraídas do

aparelho celular do réu "revelam tratativas frequentes relacionadas à venda,
transporte e distribuição de substâncias entorpecentes, inclusive com terceiros
" (fl. 45, grifei). Destacou ainda a
e com sua companheira, Sarah Ketlin

quantidade e a diversidade de drogas apreendidas (130 porções de crack, 179
porções de cocaína, 204 comprimidos de ecstasy, além de porções de maconha
e haxixe), além da apreensão de apetrechos relaciondos à traficância, como
"máquina de cartão, balanças de precisão, caderno com anotações do tráfico,
" (fl. 45, grifei).
embalagens e pinos vazios, além de R$ 8.034,00 em espécie
Essas circunstâncias indicam que não se trata de mero traficante
habitual, mas sim de indivíduo imerso de forma mais estável e que desempenhava
tarefa predeterminada no comércio ilícito de entorpecentes.
Documento eletrônico VDA56024627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 28323eb4-5229-4855-a146-450046f73e8d

Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Podem ser considerados como outros elementos para afastar a
minorante o
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância,
modus operandi
por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições especialmente
-
quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo
fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização
criminosa" (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.116/RJ
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
destaquei).
28/10/2022,
Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas
não integraria organização criminosa, seria necessário o
e/ou
revolvimento do
amealhado durante a instrução criminal, providência
conjunto fático-probatório
inviável em sede de habeas corpus.
Portanto, fica afastado o apontado constrangimento ilegal decorrente da
não incidência do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Por essas razões, entendo que não há elementos capazes de modificar o
posicionamento firmado na decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: 28323eb4-5229-4855-a146-450046f73e8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.065.270 / SC
Número Registro: 2025/0512357-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50207735220228240038 50690865620258240000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA
ADVOGADO
: VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JULIO CESAR DE SOUZA
CORRÉU
: SARAH KETLIN DE JESUS MARIANO
CORRÉU
: ANDERSON CAMARGO CARNEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR DE SOUZA
ADVOGADO : VICTOR TSUNEO PARENTE SILVA - SP451185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56314236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 1901d191-584b-4e43-9d4f-d21f28daf0c7

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:58
Código de Controle do Documento: 1901d191-584b-4e43-9d4f-d21f28daf0c7